Tribunal: TJES
Processo: 5003308-57.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-57.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: SONIA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003308-57.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDOS:
SONIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA CORRENTE ENCERRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Sonia Aparecida da Silva contra Banco Itaúcard S.A., em que a autora alegou ter encerrado regularmente uma conta corrente conjunta, sem pendências financeiras. Contudo, foi surpreendida com a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/Serasa) devido a um suposto débito de R$ 93,81 referente a período em que a conta já estaria encerrada. A parte autora pleiteou a declaração de inexistência do débito, a baixa da restrição creditícia e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se houve efetivo e regular encerramento de conta corrente por parte da consumidora, tornando inexigível o débito que motivou a negativação.

2.

Verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço e a consequente configuração de danos morais indenizáveis.

3.

Analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado em primeira instância a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em conformidade com o art. 2º e 3º do CDC e a Súmula nº 297 do STJ.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

3.

A parte autora desincumbiu-se do ônus de provar a inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes e a comunicação de encerramento da conta. Por outro lado, o banco recorrente não apresentou provas idôneas capazes de afastar a presunção de veracidade das alegações da consumidora ou de comprovar a regularidade da cobrança ou a inexistência de solicitação formal de encerramento da conta, conforme exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, decorrente da falha na prestação do serviço da instituição financeira, acarreta prejuízo psicológico e financeiro, configurando dano moral
in re ipsa
.

5.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES, sendo mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos, em observância ao art. 46 da Lei nº 9.099/95 e ao Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira que procede à inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, por débito inexistente em conta corrente previamente encerrada, incorre em falha na prestação do serviço e deve indenizar os danos morais daí advindos. 2. É mantido o valor da indenização por danos morais fixado na sentença quando compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e não se mostra irrisório ou exorbitante.”

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por SONIA APARECIDA DA SILVA em face do BANCO ITAUCARD S.A.

Em síntese, a parte autora narrou que manteve relacionamento jurídico com a instituição ré por meio da conta corrente conjunta nº 101835, agência 7952 (Guarapari/ES), a qual afirma ter encerrado regularmente, não restando pendências financeiras na ocasião. Relatou que, surpreendentemente, ao tentar realizar uma operação comercial em 2024, tomou conhecimento de que seu nome havia sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela demandada. A negativação refere-se a um suposto débito no valor de R$ 93,81 (noventa e três reais e oitenta e um centavos), com vencimento datado de 17/02/2020 e inclusão em 16/07/2020. Sustentou a ilicitude da cobrança e da consequente restrição creditícia, argumentando que a conta já se encontrava encerrada e que o nome do outro titular (seu marido) não sofreu apontamentos, o que evidenciaria a falha na prestação do serviço e o descontrole administrativo do banco. Diante dos fatos, a autora pleiteou, em sede de tutela de urgência, a imediata baixa da restrição em seu nome. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito apontado e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais, em virtude do abalo de crédito e constrangimentos suportados.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a regularização do polo passivo, a ausência de pretensão resistida e a ausência de verossimilhança das alegações autorais. No mérito, alegou que, contrariamente ao alegado pela parte autora, não houve solicitação formal ou efetiva para o encerramento da conta corrente em questão. Segundo o banco, o contrato de conta corrente e cartão de crédito faculta o encerramento a qualquer tempo, mas exige expressa comunicação, o que não teria ocorrido. Apontou que o débito de R$ 93,81 (noventa e três reais e oitenta e um centavos), que ensejou a negativação, originou-se de movimentações realizadas ou autorizadas pela própria consumidora e acolhidas pelo limite de crédito disponível, especificamente no período de 27/11/2019 a 28/01/2020. Defendeu a tese de ausência de falha na prestação do serviço, invocando o exercício regular de direito ao inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito diante da inadimplência verificada. Alegou que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito da autora, conforme exige o artigo 373, inciso I, do CPC, uma vez que a cobrança decorreria de utilização regular dos serviços bancários. Refutou a ocorrência de danos morais, sustentando que a situação narrada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e que não houve comprovação de ofensa grave à personalidade ou à honra da requerente que justificasse o dever de indenizar. Subsidiariamente, caso superada a tese de improcedência, impugna o valor pleiteado a título de indenização, requerendo que eventual condenação observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para evitar o enriquecimento sem causa. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE para declarar a inexistência do débito, e via de consequência, determinar que o réu proceda o pedido de baixa do protesto em nome da autora referente ao contrato de nº 000795200101835 no valor de R$ 93,81 (noventa e três reais e oitenta e um centavos) com vencimento em 17/02/2020 e inclusão em 16/07/2020, pelo que confirmo a tutela no ID. 40938636.

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o requerido a indenizar à autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir desta data;

Outrossim, a sentença de ID 17837837 acolheu os embargos de declaração opostos pelo requerido, dispondo da seguinte forma:

Lendo atentamente, a sentença verifico que assiste razão à embargante.

Assim,
ONDE SE LÊ:

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o requerido a indenizar à autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir desta data;

PASSA-SE A LER
:

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o requerido a indenizar à autora por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Aplica-se, para as condenações em danos materiais e morais, a taxa SELIC desde o ajuizamento da demanda. Referida taxa engloba os juros de mora e a atualização monetária, nos termos do que dispõe o art. 389, parágrafo único, e o art. 406, § 1º, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, que passou a ter vigência e 01º/09/2024.

Essa decisão passa a integrar a referida sentença, no mais, a mesma persiste tal como foi lançada.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17837820, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a ausência de falha na prestação do serviço e a regularidade das cobranças. Argumenta que não houve solicitação efetiva para o encerramento da conta corrente nos moldes alegados e que o débito objeto da lide, no valor de R$ 93,81 (noventa e três reais e oitenta e um centavos), originou-se de movimentações realizadas ou autorizadas pela própria parte recorrida no período de 27/11/2019 a 28/01/2020, tendo sido acolhidas pelo limite de crédito disponível. Defende a tese de que agiu em exercício regular de direito ao realizar a cobrança e os apontamentos cadastrais, inexistindo ato ilícito ensejador de reparação civil. Alega que a situação narrada configura mero aborrecimento, não restando comprovada qualquer ofensa aos direitos da personalidade da autora que justificasse a condenação por danos morais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob a alegação de que o valor fixado enseja enriquecimento sem causa da parte recorrida. Por fim, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge em aferir se houve a efetiva e regular solicitação de encerramento de conta, verificar a exigibilidade do débito que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção de crédito, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade dos bancos réus, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sendo esta a hipótese apresentada como defesa pelas instituições bancárias recorrentes. Todavia, não vejo incidir no caso nenhuma das hipóteses de excludente de responsabilidade.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso,
observa-se que a parte autora cumpriu adequadamente o ônus que lhe competia, apresentando provas documentais suficientes para demonstrar a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito, bem como o comunicado de encerramento de conta pela instituição financeira, revelando a abusividade da medida adotada pela requerida.

Diante dessa comprovação, transferiu-se à parte recorrente o encargo de demonstrar eventual equívoco nas informações apresentadas pela parte contrária, bem como de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, conforme impõe o inciso II, do retromencionado artigo do Código de Processo Civil.

Entretanto, o recorrente não produziu qualquer prova idônea capaz de afastar a presunção de veracidade das alegações da recorrida, limitando-se a impugnações genéricas, desprovidas de respaldo probatório.

Assim, não tendo o recorrente se desincumbido de seu ônus processual, há de se reconhecer a irregularidade de sua conduta, prevalecendo a ilegitimidade de negativação do nome da recorrida perante aos órgãos de proteção de crédito.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)